Tribunal: STF
Processo: ADI 6948
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMA DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARGO DE AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA CARREIRA. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL COM O TITULAR. DESEMPENHO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE JUDICATURA.



    1. O cargo de Auditor disciplinado na norma questionada é aquele cujo regime jurídico tem estatura e assento constitucionais. Diz respeito aos agentes públicos que atuam no julgamento de contas e substituem os membros do órgão de fiscalização (CF, art. 73, § 4º). A função não se confunde, portanto, com a exercida pelos servidores auxiliares do Tribunal de Contas, isto é, auditores, analistas, técnicos e auxiliares de controle externo.



    2. A vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público inserida no art. 37, XIII, da Constituição Federal visa impedir reajustes automáticos, evitando que o aumento remuneratório concedido aos ocupantes de determinado cargo seja estendido a servidores de quadros ou carreiras diversos, o que acarretaria impactos financeiros não previstos ou indesejados sem que haja lei específica para tanto.



    3. É constitucional a atribuição, aos Auditores que substituírem provisoriamente Conselheiros do Tribunal de Contas, dos mesmos vencimentos e vantagens conferidos aos titulares do cargo, porquanto configurada hipótese de desempenho temporário das mesmas funções, a reclamar a incidência do critério da isonomia.



    4. Pedido julgado improcedente.